Tribunal: TJSP
Processo: 3007354-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
ção do depósito – decisão reformada. Recurso da agravante provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3007354-88.2024.8.26.0000; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 12/09/2024; Data de Registro: 12/09/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/09/2024

Data de publicação:

12/09/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECATÓRIO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – PLANILHA DO DEPRE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ – Pretensão de que seja expedido ofício precatório em conformidade com o título executivo judicial transitado em julgado – decisão agravada que, após expedição e pagamento do precatório pelo Estado, acolheu a impugnação da exequente e determinou a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECATÓRIO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – PLANILHA DO DEPRE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ – Pretensão de que seja expedido ofício precatório em conformidade com o título executivo judicial transitado em julgado – decisão agravada que, após expedição e pagamento do precatório pelo Estado, acolheu a impugnação da exequente e determinou a apresentação de novos cálculos com o saldo devedor, sob o fundamento de que o demonstrativo de pagamento do precatório somente aplicou a taxa Selic a partir de dezembro.2022 – CONSECTÁRIOS LEGAIS EM PRECATÓRIO – alegação da FESP de que os precatórios devem ser atualizados exclusivamente pelo IPCA-E durante o "período de graça", em que não há incidência de juros moratórios, conforme Súmula Vinculante no 17 do STF e Tema 1037 do Pretório Excelso – de fato, na hipótese dos autos, não há incidência de juros moratórios entre dez.2021 e dez.2022, de modo que indevida a aplicação da taxa SELIC nesse período, pois a taxa SELIC possui natureza mista e se presta a remunerar tanto os juros quanto a atualização monetária – necessidade de observância ao disposto no art. 21-A, §5o, da Resolução no 303/2019 do CNJ – precedentes do TJSP – restou, pois, cumprida a obrigação pela FESP, não havendo que se falar em complementação do depósito – decisão reformada. Recurso da agravante provido.